Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724661-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO VIEIRA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0006175-73.2016.8.07.0003) deflagrado em face de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, em que o d. Juízo indeferiu o processamento da execução e determinou à parte credora que formule o pedido de liquidação da sentença por arbitramento, para fins de expedição de certidão de crédito. Entendeu o juízo a quo que o crédito perseguido se sujeita à recuperação judicial da executada/agravada, porquanto, “a despeito de a sentença condenatória ter transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o fato gerador da obrigação é anterior” (ID 17888061). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a Segunda Seção afetou os recursos especiais nos 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos, a fim de delimitar tese sobre a interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 e definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Segundo a colenda Corte Superior, “(...) apesar de o Superior Tribunal de Justiça já ter se manifestado acerca da controvérsia ora em discussão, estando de certo modo uniformizada, verifica-se a existência de decisões divergentes nos Tribunais estaduais”. Confira-se, a propósito, a ementa da decisão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020) Além da afetação, o órgão colegiado decidiu pela “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Como o presente feito cuida de matéria dessa natureza, entende-se pela necessidade de sobrestar o processamento do feito, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos recursos especiais nos 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS (Tema 1051). Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora